Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 306 § 1o, INCISO II, DA LEI N. 9503/97. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, possível que uma sirva para fins de reincidência e a outra como maus antecedentes, ainda que ambas não tenham ultrapassado o lapso de 05 (cinco) anos do efetivo cumprimento da pena.
2. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Existentes outros elementos comprovando que o réu conduzia o veículo em estada comportamental alterado não há falar em reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal pelo simples ato de se submeter a exame toxicológico.
4. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro), todavia, não há desproporcionalidade quando há motivação concreta justificando o “quantum” superior.
5. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência e da análise negativa dos antecedentes.
6. Recurso parcialmente provido.